Tribunal: TJMT
Processo: 1009596-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009596-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Sucessão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PASTORES E MINISTROS DO BRASIL - ASPEM-BRASIL - CNPJ: 09.061.172/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), GAUCHA FIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 15.166.330/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), YGOR LOPES FERREIRA ASSUNCAO - CPF: 133.395.876-55 (ADVOGADO), VIA SUL PESADOS LTDA - CNPJ: 31.638.282/0001-80 (AGRAVANTE), RECUPERADORA GAUCHA LTDA - EPP - CNPJ: 07.627.816/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), WANESSA CRISTINA LOPES FERREIRA ASSUNCAO - CPF: 533.687.466-34 (ADVOGADO), SIVAL RITTER - CPF: 291.404.630-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL.

ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica, com extensão da responsabilidade executiva, sob o fundamento da existência de conglomerado econômico e confusão patrimonial.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se às seguintes questões: (i) saber se houve vício de procedimento, por ausência de contraditório no curso do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (ii) saber se estão presentes os pressupostos legais do art. 50 do Código Civil que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica.

III. Razões de decidir

O inadimplemento do débito está configurado diante das repetidas tentativas infrutíferas de penhora, desde o ano de 2015, ausência de bens disponíveis e ineficácia das medidas constritivas sobre o CNPJ da empresa executada. Há nos autos indícios concretos e convergentes de confusão patrimonial, caracterizados por: identidade societária; identidade de objeto social e ramo de atividade; compartilhamento de endereço e telefone; ausência de distinção física entre as empresas. Verificada a confusão patrimonial e a utilização fraudulenta da autonomia empresarial, impõe-se a desconsideração da personalidade jurídica da executada originária, com extensão dos efeitos à agravante, nos moldes do art. 50 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "É cabível a desconsideração da personalidade jurídica com fundamento no art. 50 do Código Civil quando há confusão patrimonial entre empresas integrantes de grupo econômico familiar, evidenciada por identidade societária, compartilhamento de sede, atividades e estrutura administrativa, ensejando a responsabilização solidária no cumprimento da obrigação executada."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto por
Via Sul Pesados Ltda.
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da

1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos do cumprimento de sentença, que
acolheu o pedido formulado por
Sival Ritter,
para desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada Recuperadora Gaúcha Ltda. – EPP, estendendo os efeitos da execução à empresa agravante, sob o fundamento da existência de grupo econômico informal e confusão patrimonial
, com base no artigo 50 do C Civil.

Em suas razões recursais, a agravante aduz que
não se encontram presentes os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica
, quais sejam, o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, pois, as empresas apontadas como integrantes do suposto conglomerado econômico possuem estrutura e personalidades jurídicas próprias, não havendo coincidência de administração, patrimônio ou objeto social.

Diz que o simples insucesso da execução não constitui fundamento jurídico idôneo à desconsideração da personalidade jurídica e que a decisão ora combatida padece de
vício de procedimento
, ante a inexistência de instauração formal e autônoma do incidente de desconsideração com observância ao contraditório pleno.

Forte em tais argumentos, requer o
provimento do agravo
, para que seja reformada a decisão e afastada a desconsideração operada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, por meio da decisão de ID n. 287500853.

Sem informações.

O agravado apresentou contraminuta no ID n. 293291856, contrapondo-se as razões recursais, e, ao final, pugna pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de c
umprimento de sentença ajuizada

por Sival Ritter contra
Associação dos Pastores e Ministros do Brasil – ASPEM-BRASIL
,
Recuperadora Gaúcha LTDA – EPP
,

Gaúcha Fibras Indústria e Comércio Ltda. – ME.

Cinge-se que no decorrer da marcha processual, instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com fundamento no art. 133 a 137 do CPC, o juiz
a quo
acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Recuperadora Gaúcha Ltda. – EPP, com extensão da responsabilidade executiva à pessoa jurídica da agravante Via Sul Pesados Ltda., sob o argumento de que ambas integram conglomerado econômico, operando com evidente confusão patrimonial.

A empresa - Via Sul Pesados Ltda., sentindo-se atingida indevidamente pela decisão, interpõe o presente recurso de agravo de instrumento alegando a existência de vício de procedimento, por ausência de contraditório no curso do incidente de desconsideração, e a inexistência dos requisitos legais autorizadores da medida excepcional, conforme previsto no artigo 50 do Código Civil.

Com efeito,
a

alegação de nulidade procedimental não merece acolhimento
. Compulsando os autos, constata-se que foi regularmente instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos moldes preconizados pelos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, tendo sido oportunizado à parte atingida ampla oportunidade de manifestação, produção de provas e exercício do contraditório, não se verificando, portanto, qualquer mácula à garantia constitucional do devido processo legal.

No que pertine ao mérito, também
não assiste razão à parte agravante
.

O inadimplemento do débito exequendo encontra-se amplamente evidenciado nos autos. Desde a conversão da ação em cumprimento de sentença, no longínquo ano de 2015, foram empreendidas sucessivas tentativas de constrição patrimonial, todas elas infrutíferas. A penhora on-line, realizada por meio do sistema BacenJud (hoje Renajud/Sisbajud), restou ineficaz, não tendo sido localizado qualquer valor em contas bancárias da executada. As diligências para localização de bens móveis e imóveis também se revelaram improfícuas, evidenciando não apenas a insolvência da pessoa jurídica executada, mas também indícios de
esvaziamento patrimonial deliberado
.

Não bastasse o inadimplemento, há nos autos elementos probatórios
concretos e suficientemente robustos
a apontar para a existência de
conglomerado econômico de natureza familiar
, com nítidos traços de
confusão patrimonial
entre a empresa executada originária e a agravante.

Destaco os seguintes elementos de prova, documentados e não infirmados pela agravante: (i) a
identidade de sócios
, sendo o Sr.
Juliano Mascarello
o principal sócio comum entre ambas as sociedades empresárias; (ii) a
similaridade de objeto social
entre as empresas, ambas atuando no mesmo ramo de recuperação e comercialização de veículos pesados; (iii) a
utilização de endereço físico comum
, o que indica unidade operacional e ausência de autonomia entre os entes empresariais;

(iv) uso de
número de telefone idêntico
entre as empresas, fator que reforça a tese de confusão administrativa e operacional; (iv) a
ausência de distinção visual
entre as empresas na fachada do estabelecimento.

Esses elementos, tomados em conjunto, configuram situação de confusão patrimonial e fraude à lei, que
autorizam a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica
, com o fito de

responsabilizar solidariamente

, nos moldes do artigo 50 do Código Civil, que estabelece:

“Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.”

Ainda, nos termos do §1o e §2o do mesmo artigo, o desvio de finalidade é caracterizado pela utilização da pessoa jurídica para lesar credores, e a confusão patrimonial, pela ausência de separação entre os patrimônios da pessoa jurídica e seus sócios ou de empresas do mesmo grupo, situação presente nos autos, que trazem provas que extrapolam a mera inadimplência, revelando
c
onfusão patrimonial e fraude à lei, evidenciada pela identidade de endereço, sócios e objeto social, configurando abuso da personalidade jurídica.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA – DECISÃO QUE RECONHECEU A SUCESSÃO EMPRESARIAL E DETERMINOU O BLOQUEIO DE BENS – SUCESSÃO DE EMPRESAS CONFIGURADA – MESMA ATIVIDADE COMERCIAL, MESMO ENDEREÇO DE ATENDIMENTO E MESMOS SÓCIOS – GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A caracterização da sucessão empresarial prescinde de formalidade especial, bastando para sua ocorrência que sejam comprovados elementos conclusivos acerca da atividade comercial. (TJMT, RAI no 0163438-06.2015.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado)”.
(RAC 1024374-46.2024.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 12.02.25 - negritei).

Por derradeiro, não há falar em aplicação equivocada de precedentes jurisprudenciais, como alega a agravante, uma vez que os paradigmas citados por esta referem-se a casos em que inexiste prova concreta de confusão patrimonial, ao passo que, no presente feito,
os indícios são múltiplos, convergentes e suficientemente claros
.

Dessa forma, agiu com o costumeiro acerto o magistrado
a quo
, não merecendo

reforma aa decisão agravada

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025